Tribunal: STF
Processo: ARE 1565287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. REFORMA EX OFFICIO. PROVENTOS COMPATÍVEIS COM O POSTO DE MAJOR DA PMCE. DECESSO REMUNERATÓRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 10.072/76, EM VIGOR AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DA RESERVA REMUNERADA. EMBORA INEXISTA DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (RE Nº 563.965/RN, TEMA 41), CUMPRE OBSERVAR O DIREITO DO MILITAR DE NÃO TER REDUZIDO O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 7º, VI, E ART. 37, XV, DA CF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em face de ato supostamente ilegal e abusivo imputado ao Governador do Estado do Ceará, ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e ao Presidente da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará visando impedir que o ato da publicação da reforma “ex officio” surta efeitos, devendo a autoridade impetrada, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, se abster de realizar redução nos proventos globais do impetrante no ato de conversão da reserva remunerada para a reforma.



    2. O impetrante instruiu a ação mandamental com o ato administrativo, emanado pelo então Governador do Estado do Ceará, relativo à sua transferência, da ativa, para a reserva remunerada, onde se constata que a mesma ocorreu sob a égide dos artigos 49, inciso II, § único, alínea b e 88, inciso I, da Lei n° 10.072/76, combinados com o art. 74, da Lei n° 11.167/86, bem como juntou extratos de pagamento comprobatórios do percebimento de vantagens em montante que inclui a Gratificação por Tempo de Serviço, Gratificação de Risco de Vida e Saúde Militar, Gratificação de Desempenho Militar, Abono Compensatório e outros, nos termos dos documentos. No entanto, no processo relativo à reforma “ex ofício”, vislumbra-se uma significativa redução de seus proventos, em desacordo com seu ato de inatividade.



    3. Mesmo com as modificações estabelecidas pela Lei n° 13.035/2000, diploma normativo que reestruturou a carreira dos Policiais Militares, tendo revogado os arts. 49, inciso II, § único, e 88, inciso II, da Lei n°. 10.072/76, e o art. 74, da Lei n°. 11.167/86, frisa-se que não há fundamento que legitime a concretização do decesso remuneratório do impetrante, bem como este, quando já se encontrava na reserva remunerada, fez a opção pela manutenção do percebimento, em seus proventos, das espécies remuneratórias extintas pelas Lei n° 13.035/2000.



    4. Entendo como ilegal a possível redução dos proventos percebidos pelo Impetrante quando de sua transferência da reserva remunerada para a reforma, tendo em vista que o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n° 13.729/2006) dispõe, em seu art. 180 c/c o 189, parágrafo único, que o ato de reforma do militar, que se encontra na inatividade (reserva remunerada), não pode suprimir vantagens já percebidas nas circunstâncias fáticas anteriores.



    5. Estando o impetrante já na inatividade, o ato de reforma, não poderá suprimir vantagens já percebidas naquelas circunstâncias, sob pena de ofender o princípio do tempus regit actum, pois devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo em que o impetrante reuniu os requisitos necessários à sua inativação. 



    6. É imperioso destacar que a possível concretização do decréscimo remuneratório representaria ainda uma afronta a garantia constitucional da vencimentos, insculpida no art. Constituição Federal e que, jurisprudência do Supremo Tribunal irredutibilidade dos 37, inciso XV, da pela referenciada Federal, inobstante a impossibilidade de o impetrante invocar direito adquirido a um dado regime jurídico, tal impedimento pressupõe a preservação do montante global de seus vencimentos, não importando em redução do valor remuneratório, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    7. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaca-se que o impetrante, Capitão da Polícia Militar do Estado do Ceará, foi transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço em 15/09/1995, competindo lhe os proventos integrais do posto de Major conforme legislação então vigente (Lei n° 11.167/1986) e seguintes parcelas remuneratórias: Gratificação por Tempo de Serviço 30% (Lei n° 11.167/1986); Indenização de Habilitação 70%, Indenização de moradia 25%; Indenização pela Função de Policial Militar 80%; Gratificação de Risco de Vida e Saúde 50%; Indenização Adicional de Inatividade 50%, todas sobre o respectivo soldo, e indenização de Representação 17,75%, calculada sobre o total dos vencimentos de sua graduação (fls. 44). 



    [...]



    [I]dentifico que o cerne da questão se funda em aferir se há direito líquido e certo do Impetrante, capaz de obstar, em caráter preventivo, o decesso remuneratório por ocasião da sua passagem ex officio da reserva remunerada para a condição de reformado, de modo a manter, na base de cálculo dos atos reformatórios, todas as vantagens percebidas desde 15 de setembro de 1995, conforme ato governamental de reserva que lhe garantiu a percepção de remuneração correspondente ao posto Major PM.



    Para tanto, observo que o impetrante instruiu o presente mandamus constitucional com o ato administrativo, emanado pelo então Governador do Estado do Ceará, relativo à sua transferência, da ativa, para a reserva remunerada (fls. 44/50), onde se constata que a mesma ocorreu sob a égide dos 49, inciso II, § único, alínea b e 88, inciso I, da Lei n° 10.072/76, combinados com o art. 74, da Lei n° 11.167/86, dispositivos que garantiam aos militares, com mais de 30 (trinta) anos de serviço, transferidos para inatividade, a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, bem como o de ter o cálculo de seus proventos com a base no soldo do posto ou graduação imediatamente superior, senão vejamos:



    [...]



    Neste sentido, a transferência do impetrante para a reserva remunerada lhe garantiu os proventos integrais do posto de Major, conforme se pode observar pelo ato do Governador do Estado do Ceará, datado em 15 de setembro de 1995 (fls. 48/50).



    [...]



    Contudo, no processo relativo à reforma “ex ofício”, vislumbra-se uma significativa redução nos proventos do impetrante, inobstante previsão de que lhe competirão os proventos integrais com base no solto do posto de Major PM, de modo que, conforme aduz em sua exordial, às fls. 1/39, verifica- se que haverá alterações nominais com a extinção do ABONO COMPENSATÓRIO e da GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA (GDSC) nos valores de R$ 1.091,26 (um mil e noventa e um reais e vinte e se/s centavos) e R$ 8.721,45 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), os quais serão substituídos pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada no valor de R$ 16,84 (dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).



    Com base nas informações prestadas pela Impetrada e na legislação a respeito do tema, depreende-se ainda que a mudança esboçada no referido processo de transferência é em razão das modificações estabelecidas pela Lei n° 13.035/2000, diploma normativo que reestruturou a carreira dos Policiais Militares, tendo revogado os arts. 49, inciso II, § único, e 88, inciso II, da Lei n°. 10.072/76, e o art. 74, da Lei n°. 11.167/86, preceptivos que garantiram ao impetrante, na passagem para a reserva remunerada, os proventos integrais do posto imediatamente superior, no caso, o de Major PM.



    Diante disso, inobstante a relevância dos argumentos trazidos pelos Impetrados, entendo como ilegal a possível redução dos proventos percebidos pelo Impetrante quando de sua transferência da reserva remunerada para a reforma, tendo em vista que o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n° 13.729/2006) dispõe, em seu art. 180 c/c o 189, parágrafo único, que o ato de reforma do militar, que se encontra na inatividade (reserva remunerada), não pode suprimir vantagens já percebidas nas circunstâncias fáticas anteriores, senão vejamos:[...]



    Dentro desta conjuntura legal garantidora, observa-se que as mudanças estabelecidas pela Lei n° 13.035/2000, que extinguiu algumas vantagens dos militares, criando outras em substituição, não legítima a concretização do decréscimo remuneratório do impetrante.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente